Tribunal: TJDFT
Processo: 0710377-62.2024.8.07.0006
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Penal. Queixa-crime. Crimes contra a honra. Princípio da fungibilidade - Aplicação. Ausência de justa causa – Rejeição da queixa crime mantida. Recurso Desprovido.
1. Caso em exame
1. Recurso em sentido estrito (ID 70793809) interposto pelo querelante contra decisão de rejeição da queixa-crime, com fulcro no art. 395, II, do CPP (ID 68495514). Trata-se de decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Sobradinho no exercício da competência de Juizado Especial, nos termos do art. 14, V, da Resolução 9 do Pleno do TJDFT, em razão da declaração de suspeição dos juízes dos Juizados Especiais daquela circunscrição judiciária (ID 68495075 e 68495075).
1.1. Em suas razões recursais (ID 68495515), aduz o querelante a impossibilidade “de membro do Ministério Público emitir a sua opinião pessoal, para justificar a denegação de aceitação de denúncia em sede de Queixa Crime”. Reputa desfundamentada a decisão recorrida. Defende configurado o dolo específico da conduta da querelada e a tipificação do delito, motivo pelo qual postula o recebimento da queixa-crime.
1.2. Contrarrazões pela manutenção da rejeição da queixa-crime. 1.3. Parecer pelo não conhecimento do recurso (ID 68495525), sob argumento de que o recurso cabível é a apelação. No mérito, opina pelo desprovimento do recurso.
1.4. Segundo a queixa-crime, a querelada, em 26.02.2024, depôs no inquérito policial n.o 586/2023, no qual se investiga o crime de denunciação caluniosa praticado supostamente pelo querelante. A querelada afirmou que o querelante a perseguiu e tentou entrar em seu apartamento, além de tê-la acusado, em assembleia condominial, de desvio de bens móveis do condomínio, o que seria uma calúnia contra o querelante.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão cingem-se a saber se: (i) o recurso deve ser conhecido; (ii) se deve ser mantida a rejeição da queixa-crime por ausência de justa-causa.
III. Razões de decidir
3. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor do autor recorrente.
4. Nos termos do que dispõe o art. 82 da Lei 9.099/95, o recurso adequado em face da decisão de rejeição da queixa é a apelação e não o recurso em sentido estrito (RESE). Por outro lado, mostra-se cabível a aplicação do princípio da fungibilidade, desde que preenchidos os demais requisitos de admissibilidade. Nesse sentido julgado desta Turma Recursal: Acórdão 1784569, 07053682320238070017, Relator: MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 13/11/2023, publicado no PJe: 29/11/2023. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA.
5. Quanto à alegação de nulidade, por negativa de prestação jurisdicional pela ausência de fundamentação da decisão recorrida, sem razão. A decisão utilizou a motivação "per relationem", isto é, técnica por meio da qual se adota como razões de decidir os argumentos expostos em outra manifestação, o que é amplamente aceito pela jurisprudência deste Tribunal de Justiça, a título ilustrativo, confira-se: TJDFT, APCR 07021059720208070013, Rel. ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 3a Turma Criminal, j. 12.05.2022. Além disso, não evidenciado prejuízo à parte interessada, sem ofensa ao contraditório e à ampla defesa, porquanto devidamente consignados os fundamentos fáticos e jurídicos para rejeição da queixa-crime.
6. Outrossim, a atuação do Ministério Público como fiscal da lei não enseja o direito ao contraditório, nem configura nulidade, conforme entendimento dominante.
7. A queixa-crime exige, para o seu aperfeiçoamento, a descrição circunstanciada dos fatos, suficiente para revelar presentes materialidade, autoria e elemento subjetivo do tipo penal, pena de rejeição.
8. Assim, não se recebe queixa-crime por injúria, calúnia ou difamação, se não demonstrado, já na inicial, que o fato imputado ao querelado se amolda, em tese, ao tipo penal de que cuida a ação, inclusive com a presença do elemento subjetivo do tipo penal - ação deliberada a ofender a honra alheia. Conforme entendimento já assentado no STJ, “não verificado o dolo específico ínsito ao tipo, a conduta não ingressa na órbita penal” (APn 887/DF, Relator Ministro Raul Araújo, j. 03.10.2018).
9. No caso, as partes possuem um longo histórico de desavenças que extrapolam a seara condominial, havendo diversos processos cíveis e criminais, o que resultou na declaração de suspeição dos magistrados dos Juizados Especiais Cíveis da Circunscrição Judiciária de Sobradinho/DF.
10. Para a instauração de uma ação penal impõe-se que a peça acusatória indique elementos probatórios mínimos a evidenciar a existência material do suposto crime e os indícios de autoria. Nesse quadro, verificada ausência dos requisitos necessários para o recebimento da exordial acusatória, como a falta de justa causa e ausência de elementos probatórios mínimos, deverá o magistrado, de plano, rejeitar a queixa-crime, o que se verifica no presente caso.
IV. Dispositivo
10. Recurso Desprovido.
11. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
____
Jurisprudência relevante citada: STJ, APn 887/DF, Relator Ministro Raul Araújo, j. 03.10.2018.